Tribunal: TJDFT
Processo: 0715422-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0715422-31.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: AROLDO PEREIRA DOS SANTOS IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL, em favor de AROLDO PEREIRA DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Narra a impetrante que o paciente foi preso em flagrante em 12/2/2025 e em audiência de custódia foi concedida sua liberdade provisória condicionada ao uso de tornozeleira eletrônica, afastamento do local do fato e proibição de ausentar-se sem comunicação. Alega que passados trinta dias a defesa postulou o relaxamento da medida de afastamento do local dos fatos para que o paciente pudesse retornar para sua residência, o que foi indeferido pela autoridade coatora. Afirma ainda que a decisão coatora agravou de ofício a situação do paciente, prorrogando por mais noventa dias a medida de monitoração eletrônica, ao argumento de violação da zona de exclusão do monitoramento. Acrescenta que A atuação ex officio do juízo, nesse contexto, revela indevida iniciativa jurisdicional, em violação ao princípio da inércia da jurisdição e à separação das funções entre acusação e julgamento, basilares do processo penal democrático. (fl. 4). Diante dos argumentos expostos, pede a concessão da ordem, liminarmente, pela qual seja suspensa os efeitos da decisão que prorrogou de ofício por mais noventa dias a medida de monitoração eletrônica aplicada ao paciente. No mérito, que seja anulada a decisão restabelecendo o prazo original de monitoração eletrônica. (fls. 2/8). É o relatório. Decido. No caso, a medida cautelar de monitoração eletrônica foi decretada por ocasião da audiência de custódia, na qual foi concedida a liberdade provisória do paciente, consoante determina o artigo 319 do Código de Processo Penal. A d. Magistrada, após destacar que a conduta do paciente não evidencia periculosidade exacerbada, achou por bem fixar as seguintes medidas cautelares (fls. 129/134): Assim, CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA, sem fiança, a WALISSON KELVIN DOS SANTOS, filho de VANILDE PEREIRA DOS SANTOS, nascido em 17/04/1994, e a AROLDO PEREIRA DOS SANTOS, filho de ROSALVO RODRIGUES DOS SANTOS e de MARIA PEREIRA DOS SANTOS, nascido em 27/05/1980, impondo-lhes a(s) seguinte(s) medida(s) cautelar(es): I – Proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo que o processará, bem como mantê-lo atualizado; II - Proibição de retornar ao local dos fatos (Quadra 10, Buritis II – Planaltina/DF), devendo manter uma distância mínima de 300 (trezentos) metros; III – Monitoração eletrônica. O monitoramento eletrônico deverá ocorrer conforme previsto na Portaria GC 141 de 13 de setembro de 2017, pelo prazo de 90 (noventa) dias, após o qual o(a) beneficiado(a) deverá se dirigir à unidade responsável pela retirada do equipamento, salvo decisão judicial em sentido contrário. Fixo como área de exclusão o raio de 300 (trezentos) metros do local dos fatos (Quadra 10, Buritis II – Planaltina/DF). Após pedido da defesa requerendo a revogação da prisão domiciliar do paciente, o Ministério Público oficiou favoravelmente a alteração da medida com a inclusão da medida cautelar de recolhimento domiciliar no período noturno (fl. 215). O pleito foi indeferido, sob os seguintes fundamentos (fls. 216/217): Acerca do pedido de alteração das medidas cautelares, as circunstâncias em que Aroldo foi preso em flagrante faz repousar sobre ele não só a gravidade da suposta conduta perpetrada, mas também é capaz de grande alarde social no que tange à disseminação de entorpecentes. Sendo assim, para resguardar a ordem pública, contudo, sem que fosse determinada medida mais gravosa de encarceramento do acusado Aroldo, entendeu o Juiz de Custódia que ele poderia responder ao feito em liberdade, desde que se mantivesse distante do local que praticava o crime, ou seja, sua residência. Portanto, o acolhimento do requerimento defensivo trará, por óbvio, prejuízo a ordem pública, vez que, com o retorno do Réu a sua casa, local dos fatos, nada o impediria de continuar na traficância. Importante consignar que, na assentada de custódia, ao ser cientificado das medidas impostas, o Réu não se opôs que fosse impedido seu retorno a sua residência como condição para sua liberdade, como pretende neste momento. Não bastasse, as inúmeras violações a determinação judicial retratadas nos autos pelo CIME demonstram que o Acusado, ao contrário do que aduz, não tem cumprido com a ordem de distanciamento do local dos fatos. Desse modo, indefiro o pedido de ID n. 230186061. Ainda, em que pese o Ministério Público não tenha se manifestado sobre as várias violações as condições determinadas para sua soltura pelo Réu, considerando seu nítido desrespeito a ordem judicial e as cautelares impostas, determino que seja estendido seu monitoramento por mais 90 (noventa) dias além do prazo anteriormente determinado. Oficie-se ao CIME e intime-se o Réu. Vindo novas notícias de violação das medidas cautelares a ele impostas, dê-se vista ao Ministério Público. No mais, prossiga-se de acordo com a determinação de ID n. 228980815. Int. Cumpra-se. (grifo nosso). Afere-se, pois que embasada nos reiterados descumprimentos da ordem de distanciamento do local dos fatos, a d. Magistrada prorrogou o monitoramento por mais noventa dias. Contextualizados os fatos, é certo que este Tribunal de Justiça, por meio da Portaria GC 141/2017, ao regulamentar a aplicação do Programa de Monitoração Eletrônica de Pessoas, assim dispõe em seu artigo 6o: Art. 6o A concessão da monitoração eletrônica deverá respeitar os seguintes parâmetros temporais: I - até 90 (noventa) dias, quando se tratar de medida cautelar diversa da prisão, contados da instalação do equipamento e podendo ser renovado uma única vez, por menor ou igual período, mediante decisão fundamentada, a ser encaminhada à CIME com a antecedência necessária; II - o período da prisão domiciliar a ser cumprido pelo condenado; III - o equivalente ao cumprimento da pena; IV - a duração da saída temporária. Parágrafo único. Transcorrido o prazo de monitoração eletrônica, sem determinação judicial específica e que determine a renovação, o equipamento será retirado pela CIME, independentemente de ordem judicial. (grifo nosso). Igualmente, o artigo 4o, parágrafo único, da Resolução CNJ 412/2021, determina a aplicação do monitoramento eletrônico por período determinado, recomendando o prazo máximo de 90 (noventa) dias para reavaliação da necessidade de manutenção por igual período. Ocorre que o artigo 16 da referida Resolução, por sua vez, prevê a possibilidade de prorrogação do prazo de validade do monitoramento eletrônico mediante decisão judicial. Por sua vez o artigo 282 do Código de Processo Penal assim dispõe: Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a: I - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado. Portanto, o que se depreende das normas citadas é a possibilidade de renovação da monitoração eletrônica, desde que haja determinação judicial específica. Neste prisma, tem-se que a manutenção da medida cautelar de monitoração eletrônica representa restrição proporcional ao direito de liberdade do paciente, afigurando-se necessária diante das informações de descumprimento das medidas. Assim sendo, no exame perfunctório que o momento oportuniza, não se vislumbra ilegalidade. Por fim, urge consignar que a concessão de liminar em habeas corpus é medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo. Da análise superficial dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou abusividade que justifique a imediata desconstituição da decisão combatida. Não é caso de censura monocrática por parte da Relatora, devendo o pleito ser submetido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 23 de abril de 2025 18:05:52. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora